Tribunal: TJDFT
Processo: 0720248-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com fulcro no art. 487, inc. I, do estatuto processual, ante a rejeição dos pedidos formulados pelo agravante em desfavor do agravado e, outrossim, a rejeição do pedido reconvencional que deduzira o agravado. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 55232010 – ProCom 0722823-88.2019.8.07.0001